Tribunal: TJMT
Processo: 1080648-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080648-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON MARINHO DA CRUZ - CPF: 208.468.431-53 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. VALIDADE DO CONTRATO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Edson Marinho da Cruz contra sentença proferida na ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Banco PAN S.A. A parte autora alegou ter contratado empréstimo consignado, mas sofreu descontos referentes a cartão de crédito consignado com RMC, sustentando não ter recebido informações claras sobre a natureza do contrato. Pleiteou a conversão para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato firmado digitalmente. A parte autora apelou, reiterando a tese de vício de consentimento, ausência de informação e abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se o contrato firmado configura vício de consentimento ou ausência de informação adequada sobre o produto financeiro contratado; avaliar a legalidade e validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, incluindo a taxa de juros aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da sentença apresenta adequação jurídica suficiente e examina as principais teses apresentadas, inexistindo nulidade por ausência de motivação ou julgamento extra petita.

4. O contrato foi assinado digitalmente, com apresentação de elementos válidos de autenticação (selfie, IP, geolocalização, dispositivo, data e hora), evidenciando regularidade formal da contratação.

5. A parte autora utilizou os serviços contratados, como compras, saques e TEDs, o que demonstra ciência do funcionamento do cartão e descaracteriza ausência de consentimento.

6. Inexistem nos autos provas de erro, dolo, coação ou outro vício de vontade, conforme exigido pelos arts. 138 a 155 do Código Civil, de modo que não se verifica hipótese de anulação do negócio jurídico.

7. A taxa de juros contratada está dentro dos parâmetros de mercado à época, não sendo considerada abusiva à luz dos precedentes do STJ.

8 O contrato de cartão de crédito consignado não pode ser convertido em empréstimo consignado, dada a divergência estrutural entre os produtos e a efetiva utilização do serviço na forma pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação digital de cartão de crédito consignado é válida quando acompanhada de elementos que demonstrem autenticidade e manifestação inequívoca de vontade.

2. A utilização do serviço contratado descaracteriza alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

3. A taxa de juros pactuada não é abusiva quando não supera de forma significativa a média de mercado à época da contratação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
EDSON MARINHO DA CRUZ
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO PAN S.A.
, que tramita perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

281266872 - ID de origem 185225545),

julgou improcedentes os pedidos iniciais
. Deixou de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

O apelante em suas razões
(ID.

281266873 - ID de origem 187808792) alega nulidade da sentença por fundamentação inidônea e julgamento extra petita, sustentando que não houve análise da tese central quanto à ausência de informação clara sobre o funcionamento do cartão de crédito consignado e seus encargos, especialmente a respeito do refinanciamento automático do saldo devedor mediante pagamento mínimo.

No mérito, defende a abusividade do contrato celebrado, por impor ônus excessivo e perpetuar a dívida, em desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, requerendo sua conversão para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado e restituição dos valores pagos indevidamente.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a nulidade do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado, além da restituição dos valores pagos indevidamente, e, subsidiariamente, a anulação da sentença para novo julgamento pelo juízo de origem.

Contrarrazões sob ID. 281266881 - ID de origem 190410846

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por EDSON MARINHO DA CRUZ contra BANCO PAN S.A.

A parte autora alega ter firmado com o banco requerido o contrato no 782344425-7, acreditando tratar-se de empréstimo consignado com parcelas fixas, com base em informações fornecidas por representante da instituição. Contudo, foram realizados descontos mensais relativos a cartão de crédito consignado com RMC, totalizando R$ 1.813,81 até o ajuizamento da ação. Sustenta não ter recebido informações claras sobre a natureza da contratação, apontando vício de consentimento.

O BANCO PAN apresentou contestação, alegando, no mérito, a validade do contrato de cartão de crédito consignado, a legalidade dos descontos e a inexistência de vício de consentimento, pleiteando a improcedência dos pedidos. Argumentou que os juros estão dentro dos limites do Banco Central e que o autor utilizou o cartão por meio de saques, compras e TEDs, afastando a possibilidade de conversão em empréstimo consignado.

O magistrado afastou alegações de fraude e concluiu que se trata de contrato de cartão de crédito consignado, regularmente firmado, com juros e CET dentro dos limites do Banco Central. Destacou ainda o uso efetivo do cartão pelo autor, por meio de saques, compras e TEDs, o que inviabiliza sua conversão em empréstimo consignado.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado digitalmente.

A instituição financeira demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte apelante, ao negar a existência de qualquer vínculo jurídico com esta e refutar a celebração do contrato de empréstimo mencionado na inicial.

O recebimento dos valores contratados é incontroverso nos autos, uma vez que restou comprovado que as quantias foram efetivamente creditadas na conta da parte autora.

Não há, portanto, como sustentar que tais valores não foram recebidos, sobretudo diante do fato de que a própria autora realizou o depósito do montante nos autos, circunstância que afasta qualquer alegação de ausência de recebimento e reforça a presunção de que os recursos ingressaram em seu patrimônio.

Consta nos autos, anexado pela instituição financeira em sede de contestação, contrato firmado na modalidade digital (ID. 281266851 - ID de origem 182278003), no qual estão inseridos diversos elementos de validação da operação, tais como selfie da parte autora, data e hora da contratação, coordenadas de latitude e longitude, endereço IP, modelo e sistema operacional do dispositivo utilizado.

Tais dados corroboram a legitimidade e a validade do negócio jurídico celebrado, evidenciando que a contratação observou os critérios técnicos e formais exigidos para sua conformação, não sendo passível de desconstituição por meras alegações genéricas de desconhecimento.

Aliás, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, é válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto.

Assim, em que pese as suas razões, a parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por coação ou qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC). Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - AUSEÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . Não comprovada, de forma inequívoca, a existência de vício de vontade no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, II do Código Civil), não há de ser declarada sua nulidade.” (TJ-MG - AC: 10000191693282001 MG , Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Nesse sentido, o artigo 107 do Código Civil reforça que a validade do negócio jurídico independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir, permitindo, portanto, a contratação por meio eletrônico, desde que seja possível comprovar a vontade do contratante.

No processo civil, o artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu (no caso, o banco) o ônus da prova quanto à existência e validade do contrato, especialmente diante de alegação de inexistência da contratação
. Já o artigo 422 do Código Civil estabelece o princípio da boa-fé objetiva, impondo lealdade e transparência na formação dos contratos.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Inclusive, observe-se que a parte efetivamente utilizou o cartão de crédito na forma originalmente contratada, com comprovação de operações como transferências via TED (ID no 182278016), compras em estabelecimentos comerciais e saques lançados em fatura (ID no 182277996, pág. 02, e ID no 182278005, pág. 02 e seguintes), circunstâncias que inviabilizam tanto o cancelamento do contrato quanto sua conversão em empréstimo consignado, pois assim fazendo estaria a demandante incorrendo em enriquecimento ilícito.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação via digital, utilização dos serviços rechaçados, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Além disso, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes, conforme ID. 281266851 (2,67% % a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-01-09

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Diante da ausência de fixação de sucumbência em primeira instância, deixo de majorar a verba.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025